Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Processo : 0727497-73.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação anulatória (id. 164681445 e 164812668 dos autos originários n. 0707823-55.2023.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito tributário apontado no Auto de Infração n. 1062/2015. Fundamentou o juízo singular: O instituto da tutela de urgência tem previsão nos artigos 300 e seguintes do CPC. De acordo com a norma legal, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que demonstrem a probabilidade dos direitos e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, incumbe-nos apreciar a aventada subsunção dos fatos narrados na exordial às condições previstas no artigo 300 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A prova inequívoca, capaz de gerar no julgador o convencimento quanto à verossimilhança das alegações, exigência inarredável do artigo referido, em uma análise prima facie, não restou demonstrada. No que tange aos demais aspectos do débito, cuja validade foi exaustivamente discutida no âmbito de processo administrativo tributário (ID 164607454 – pág. 309), cediço de que este goza de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao Autor, portanto, a prova a fim de demonstrar eventuais vícios. Nessa primeira análise superficial, entendo que os documentos, bem como as razões trazidas pelo Autor não se mostraram aptas a afastar esses atributos que acompanham o crédito em questão; sobretudo pela fato da reanálise da validade da cobrança estar relacionada a aspectos contábeis do tributo, o que se mostra incompatível com o presente momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. A agravante alega que o auto de infração que originou o débito fiscal é passível de nulidade, pois não observou o princípio da não cumulatividade do tributo ICMS, além de que ficou demonstrado o vício formal nos relatórios, na apuração do suposto débito, na identificação do sujeito passivo. Destaca que a agravante tem razão social Supercompras Comercial de Alimentos Ltda, contudo, ao que consta das folhas 31/32 - que compõe os demonstrativos de apuração do suposto débito -, são planilhas em nome de outro contribuinte, qualificado como Tessier Restaurantes Ltda EPP. Aduz, em caráter subsidiário, que a agravante “apresentou livros fiscais retificadores, incluindo dos exercícios de 2013 e 2014, que constam sem movimentação, o que se pede o seu reconhecimento”, a fim de apurar o real e efetivo crédito, sob pena de violação a princípio constitucional da não cumulatividade. Observa que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito, caracterizada pelo vício na atividade de lançamento do crédito tributário, enquanto o risco da demora reside na iminência inscrição do débito fiscal em dívida ativa. Pede a atribuição do efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em sede preliminar, não vejo evidenciado requisito autorizador para a concessão da liminar. Não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, ainda que presente a probabilidade do direito, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo à medida que não demonstrado que o Distrito Federal executa a agravante para o pagamento do tributo. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator